Tribunal: STF
Processo: ARE 1592351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 258) opostos em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC  257):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. SECRETARIA ESPECIAL DA AQUICULTURA DA PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – SEAP/PR. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
1. São três os elementos reconhecidamente essenciais na definição da responsabilidade civil - a ilegalidade, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro.
2. Não tendo sido verificada arbitrariedade ou abusividade nos atos perpetrados durante a fiscalização e regularização da embarcação do autor, não há que se falar em indenização por dano material.
3. Ficou claro nos autos que a embarcação Alexandre Magno IV não cumpriu o requisito previsto no inciso III do art. 3º da Portaria SEAP/PR n. 11, de 15 de maio de 2018. Logo, não houve comprovação efetiva da existência de ato comissivo ou omissivo da ré que tenha dado causa ao dano alegado.
4. Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Analisando os argumentos apresentados pelo apelante tenho que:
01 - Não tem sentido algum o estabelecimento da Portaria nº 11/SEAP/PR do sistema de Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS para ser verificado apenas na inscrição, sendo exatamente este sistema necessário para a verificação do momento e local da referida pesca;
02 - A forma de comunicação com o autor/notificado por email foi plenamente utilizada, inclusive quanto a apresentação de documentação, não demonstrando o autor o efetivo prejuízo, inexistindo nulidade da notificação;
03 - o prazo para juntada de pendências que trata o art. 6º, caput e §1º, da Portaria nº 11/SEAP/PR não enseja, evidentemente, a permissão para a navegação e pesca sem o rastreamento por PREPS, como pretende interpretado pelo autor/apelante, não ocorrendo ilegalidade do ente público quanto a não se permitir o referido prazo ao autor;
04 - Ao contrário do que argumenta o apelante, não foi apresentado ao tempo e modo o relatório de rastreamento conforme bem delineou o julgador monocrático;
05 - Não existe nulidade administrativa quanto a alegada ausência de fundamentação do ato administrativo, vez que claramente delineado, tando que permitiu a defesa e a propositura da presente lide;
06 - Ausente ilicitude do ente público inexiste responsabilidade civil extracontratual, ausente nexo de causalidade incabível a condenação do réu em danos materiais como lucros cessantes.
Por todo o exposto, deve ser mantida a sentença.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se, em síntese, a existência de vícios na decisão recorrida, insurgindo-se contra um dos fundamentos da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 258, pp. 3-5):

“No caso em apreço, a decisão incorre em erro ao não observar que a controvérsia versa sobre ofensa direta aos princípios e regras constitucionais, sendo desnecessária a análise da legislação infraconstitucional.

IV. DA OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Dessa forma, deve-se observar que a ofensa se concretizou pela afronta direta ao art. 37, caput, da Constituição Federal ao permitir que a Administração Pública exija documentos de maneira informal e, de outro lado, indefere aqueles apresentados da mesma maneira informal que exigida pela Administração, o que viola os princípios que regem a licitação e a própria legalidade administrativa. 
Não obstante a isso, a publicidade e a transparência dos atos administrativos são requisitos constitucionais essenciais, e sua inobservância não pode ser relativizada sob qualquer pretexto. 
Conforme apontado no recurso anterior, mas não suficientemente fundamentada na decisão ora embargada, é entendimento desta Ilustre Corte o reconhecimento de ofensa direta à Constituição Federal em casos que envolvem a publicidade e a isonomia nas licitações. Veja-se:
(...)
No caso em apreço, a Administração Pública criou uma exigência não prevista no edital, quando solicitou documentação por meio informal, ou seja, via email, e com prazo reduzido. 
Tal imposição não seguiu o rito previsto na Portaria n. 11/2018, art. 6º, §2ª do Ministério da Agricultura, pecuária e Abastecimento (MAPA), a qual instituiu o rito para sanar pendências e, ainda, expressamente previu a publicação em diário oficial com o prazo de 3 (três) dias úteis para sanar as irregularidades. 
Essa prática viola diretamente o princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, ao afastar a transparência exigida para os atos administrativos. 
A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a Administração Pública tem o dever de assegurar a igualdade de condições entre os licitantes:
(...)
No caso em vertente, a administração pública ignorou o princípio constitucional da publicidade, a que ela mesma estava sujeita pelas regras estipuladas no edital, as quais indicaram o meio de publicidade: Diário oficial. 
Nesse passo, ao criar um expediente superveniente, por modalidade informal, além de violar o princípio constitucional da publicidade, também deixou o Embargante em nítida desvantagem perante seus pares, seja porque, provavelmente, não teve o mesmo tempo para suprir a exigência como seus pares que tiveram o requisito anteriormente publicado em diário oficial, como também porque o exíguo prazo inferior ao previsto em lei o colocou em uma situação em que também respondeu a administração de maneira informal, já que colocou o Recorrente em uma situação de ausência de previsibilidade das regras. 
Dessa forma, está caracterizada a ofensa direta à Constituição Federal, nos termos do art. 37, caput, uma vez que a decisão recorrida chancela prática contrária aos princípios da legalidade, publicidade, isonomia e vinculação ao edital, exigindo o pronunciamento desta Suprema Corte para a correta interpretação dos comandos constitucionais e suprir a omissão observada na decisão embargada. 
Conforme se extrai da presente fundamentação, além da omissão quanto aos pontos ora levantados, a decisão deverá ser alterada de forma a corrigir o erro material, uma vez que todo o arcabouço teórico aqui desenvolvido – assim como no Agravo em Recurso Extraordinário – versa especificamente sobre ofensa direta à Constituição Federal. 
Dessa maneira, não há se falar em análise de legislação infraconstitucional, como levantado na decisão embargada.”

Ao final, pleiteia-se o acolhimento destes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que sejam afastados os vícios apontados nos presentes embargos e dado seguimento ao recurso extraordinário, reconhecendo-se que a discussão dos autos envolve ofensa direta à Constituição Federal.  
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. 
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte recorrente não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
Na espécie, sob a argumentação de omissão e erro material, busca-se indevidamente o rejulgamento do feito em face de decisão que foi contrária aos seus interesses, insistindo-se na ofensa direta à Constituição Federal, deixando de se opor ao fundamento da decisão embargada referente à Súmula 279 do STF. 
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte embargante. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Multa. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a ausência de prequestionamento da matéria objeto do recurso extraordinário. 
II. Questão em discussão 
2. Verificar a ocorrência dos vícios dos art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 
3. Mediante o presente recurso, a parte embargante restringe-se a repisar o seu inconformismo com as decisões que lhe foram contrárias aos interesses, fundado na alegação de que entende ser descabida a exceção de pré-executividade atravessada pelo Município. 
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.
5. Ao replicar os fundamentos dos recursos anteriores, constata-se o caráter infringente e protelatório da pretensão recursal, que despreza as decisões já proferidas nestes autos. 6. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição do recurso. 
IV. Dispositivo 
7. Embargos rejeitados, com imposição de multa.” (ARE 1559332-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2025)

“Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência do apontado vício. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. 1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelo embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício de contradição apto a autorizar a interposição do recurso aclaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1289655-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021)

Ante o exposto, nos termos dos artigos 21, § 1º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente